Tribunal: TJDFT
Processo: 0715427-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715427-87.2024.8.07.0000 CLASSE: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DE AGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SOBRADINHO D E S P A C H O Intime-se a Autora dos autos originários, nos termos requeridos pelo representante do Ministério Público no ID 59033475. Vindo aos autos a resposta, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator